Tribunal: STF
Processo: Rcl 47659
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada por Paulo Soares, contra ato do Juiz de Direito da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal Deecrim 5ª Raj da Comarca de Presidente Prudente/SP, sob alegada violação ao enunciado da Súmula Vinculante n° 26 dessa Suprema Corte.
    Em síntese, narra o reclamante que requereu progressão ao regime aberto:
    “Diante disso, o MM. Juiz de piso determinou a realização do exame criminológico, conforme solicitado pelo culto representante do Ministério Público, fundamento apenas com base em relação ao crime cometido pelo reclamante, violando assim a súmula vinculante 26 deste C. STF”
    Em consequência, requer:
    “1. Seja dado provimento à presente RECLAMAÇÃO, para que, já em sede liminar, seja determinado que o I. Juiz das Execuções penais do Deecrim 5ª – RAJ de Presidente Prudente/SP, julgue o pedido de progressão ao regime aberto, sem a exigência do exame criminológico, ou se fizer, fundamentando em circunstâncias concretas e atuais que demonstre a extrema necessidade da realização do exame, eis que já existe atestado de bom comportamento emitido pela unidade prisional.
    2. Por fim, respeitosamente, requer se análise o presente caso e, se necessário, conceda-se a ordem de ofício, nos termos do artigo 654, parágrafo 2º do CPP.”
    É o relatório do essencial, por ora.
    Prima facie, não é caso de concessão da liminar requerida. O ato reclamado, aparentemente, encontra-se fundamentado, motivo pelo qual não verifico afronta à Súmula Vinculante n° 26 nesse primeiro momento.
    De outro lado, é vital o esclarecimento da autoridade reclamada acerca dos fatos narrados na inicial.
    Por fim, a petição inicial não indica o valor da causa. É caso de ofensa direta aos arts. 291 e 319, inciso V, do Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/15). 
    Ante o exposto, indefiro, por ora, o pedido liminar e determino a emenda da inicial, no prazo de 15 (quinze) dias (CPC, art. 321), sob pena de indeferimento. 
    Cumprida a exigência legal, nos termos do art. 157 do Regimento Interno desta Suprema Corte, solicitem-se informações à autoridade reclamada para que esclareça à Corte o quanto se alega na inicial.
    Após, ouça-se a Procuradoria-Geral da República. 
    Publique-se. 
    Brasília, 2 de agosto de 2021. 
Ministro DIAS TOFFOLI 
Relator 
Documento assinado digitalmente